Tribunal: TJSP
Processo: 1000762-43.2021.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
Sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios para reduzir o valor da multa por inadimplemento do instrumento particular de compromisso de compra e venda e julgou procedente a ação. Inconformismo da requerida.
Denunciação da lide de pessoa que vivia em união estável à época da celebração do contrato. Impossibilidade.
Inocorrência das hipóteses do art. 125,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
Sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios para reduzir o valor da multa por inadimplemento do instrumento particular de compromisso de compra e venda e julgou procedente a ação. Inconformismo da requerida.
Denunciação da lide de pessoa que vivia em união estável à época da celebração do contrato. Impossibilidade.
Inocorrência das hipóteses do art. 125, do CPC. Denunciado não é o alienante do bem. Inexistência de provas de que a recorrente é titular do direito de regresso contra o antigo companheiro.
Pedido de suspensão da monitória até o julgamento da ação de reconhecimento e extinção de união estável. Descabimento.
O direito de crédito da autora/apelada independe da natureza da relação jurídica entre a devedora e seu antigo companheiro.
Sentença mantida. Recurso desprovido.